Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL NÃO ATENDIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANIFESTA DESNECESSIDADE DE EMENDA. SENTENÇA CASSADA.
1 – É de rigor a cassação da sentença terminativa por que se rejeitou a petição inicial quando as peculiaridades do caso concreto revelarem que a ordem de emenda constitui comando desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente se a peça tal como apresentada pela parte já satisfez todos os requisitos legais e veio acompanhada dos documentos pertinentes.
2 – O simples fato de a parte juntar cópia integral do Feito principal quando da formulação, em autos autônomos, do pleito de Cumprimento de Sentença não constitui, por si, óbice intransponível ao processamento da pretensão executória, salvo nas hipóteses em que haja elevadíssimo número de documentos facultativos a ponto de tumultuar o curso regular do processo.
3 – No caso, a inicial, apesar de instruída com cópia dos autos da fase de Conhecimento, não veio acompanhada de número de documentos tal que inviabilizasse a formação de um juízo sobre o recebimento da aludida petição. Ademais, constata-se que os Credores/Apelantes apresentaram peça sucinta, que contou com a qualificação das partes, delimitação do crédito e definição dos pedidos pertinentes. Outrossim, a memória do cálculo foi expressa em planilhas de fácil compreensão, sendo de notar, também, que as custas foram devidamente recolhidas. Portanto, a exclusão indiscriminada de todos os documentos juntados pela parte, promovida de ofício e sem contraditório prévio, somada à ordem de reapresentação de alguns desses mesmos documentos, constitui comando desprovido de proporcionalidade, motivo pelo qual, nesse contexto, não tem lugar o indeferimento da petição inicial.
4 – Diante da peculiaridade do caso concreto, registra-se que o entendimento adotado não consiste em mera liberação dos sujeitos processuais de cumprir aquilo que lhes é ordenado para, depois de escoado o prazo, abrir-lhes a possibilidade de discutir a pertinência das determinações. Como dito, cuida-se de situação em que a desnecessidade da emenda se evidencia diante da baixa complexidade da causa e do diminuto corpo de documentos formado a partir dos autos da fase de Conhecimento.
Apelação Cível provida.